Tribunal: STF
Processo: HC 226229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sandro Figueiredo da Costa em favor de Adriano Barros Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 752.253/PA, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C O ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAVRATURA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESENTES O RÉU E SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO NO PRÓPRIO ATO COM AS DEVIDAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 9) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 2) 



    Sustenta que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença e que o mesmo só ficou sabendo sobre sua condenação após 22 meses da prolação do decisum pelo juízo sentenciante. (p. 2) 



    Alega que “após o interrogatório o paciente foi retirado da sala de audiências, e teve levado apenas a última folha da decisão para que assinasse a participação do ato, no caso, a última folha do ato.” (p. 2)



    Afirma que “o processo padece de nulidade absoluta, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a desconstituição do trânsito em julgado da sentença de condenação, que seja determinada a intimação pessoal do paciente, sendo o mesmo informado sobre a possibilidade de recorrer da decisão, que seja devolvido o prazo recursal, e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. (p. 11)



    É o relatório. 



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque a matéria já foi exaustivamente analisada pelas instâncias antecedentes, de modo que as alegações do paciente configura apenas irresignação com a condenação do acusado.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e denegou a ordem do primeiro habeas corpus:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29/03/2019, enquanto transportava 27,60 kg de pedra de Oxi, proveniente do Estado do Amazonas e com destino a cidade de Belém, tendo a custódia convertida em preventiva. Confessou em sede policial e judicial a prática do delito, informando que receberia a quantia de R$ 25.000,00 para o transporte. O laudo pericial definitivo concluiu ser cocaína. Notícias no processo dão conta que o coacto cumpria pena em regime aberto no Estado do Amapá, também, por tráfico de drogas (processo 0007142-98.2017.8.03.0002). (...)



    A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 22/01/2020, ocasião em que estavam presentes o paciente e seu advogado, além do representante do órgão ministerial, tendo o juízo coator prolatado a sentença, condenando-o pelo crime do art. 33 da lei 11.343/2006, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, e absolvendo-o em relação ao tipo penal do art. 35 do mesmo diploma legal, mantendo, ao final, a sua prisão preventiva e, consequentemente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Naquela mesma oportunidade, verifica-se que as partes, inclusive o condenado, ora paciente, foram intimados, pessoalmente, da sentença condenatória, como bem afirmado pela autoridade coatora em suas informações (doc. ID nº 9593639).



    Sobreveio o livre trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no dia 28/01/2020, consoante certidão exarada em 10/02/2020, quando se expediu a guia de recolhimento definitiva do coacto, na forma em que se encontra custodiado até a presente data. (...)



    Conforme consta dos autos, o réu, ora paciente, foi intimado pessoalmente do édito condenatório, deixando a cargo da defesa técnica qualquer iniciativa de recorrer. O defensor do coacto, por sua vez, foi devidamente intimado da sentença, contudo, manteve-se inerte, não manifestando qualquer inconformismo com a condenação.



    Assim sendo, verifica-se que o réu/paciente se encontrava regularmente assistido por seu advogado, o qual deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação do recurso. (...)



    Ademais, tendo sido o paciente e o seu defensor devidamente intimados da sentença, conforme demonstrado nos autos, com as respectivas assinaturas constantes no édito condenatório, deixando de interpor recurso, tempestivamente, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    No presente caso, a defesa do coacto não apontou qualquer tipo de prejuízo ao longo do processo, insurgindo-se, tão somente, contra os efeitos consectários da sua condenação, amoldando-se aqui também o disposto no art. 563 do CPP. Ora, não se pode querer anular o processo com base em hipótese de eventual interposição de recurso, se a defesa nem sequer logrou comprovar ou mesmo ventilou prejuízo concreto por parte do paciente. 



    Nesse diapasão, não se demonstrou, de plano, qualquer impropriedade no reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, não havendo que se falar em devolução do prazo recursal. 



    Outrossim, não há que se falar em ilegalidade da prisão, uma vez que se trata de execução definitiva da pena privativa de liberdade, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.” (eDOC 10, p. 5-8) 



    Por oportuno, transcrevo também, os fundamentos contidos na decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:



    “Sem razão a defesa. 



    Esta Corte vem decidindo que "não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum" (HC n. 319.071/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/4/2015). (...)



    Ora, consta do processo que a sentença condenatória foi devidamente publicada em audiência e que foram intimados todos os presentes. 



    Cumpre destacar que a prolação de sentença, em audiência, visa imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu. 



    A intimação da sentença se deu de forma regular e de acordo com as regras dispostas no Código de Processo Penal Brasileiro, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    Assim tenho que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do qüinqüídio legal" (HC n. 66.810/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 7/12/2006, DJ 5/2/2007, p. 310).”



    De acordo com os autos, o paciente e seu defensor estavam presentes na audiência de instrução e julgamento, que ocorreu na data de 22.1.2020, onde foi determinada sua pena. Constam, inclusive, as assinaturas de ambas as partes no documento, assim, comprovando que saíram devidamente intimados do decisum, conforme anexado aos autos. (eDOC 4)



    Consta do processo, também, que a sentença condenatória foi devidamente publicada em audiência e que foram intimados todos os presentes, visando imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação do réu. 



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos do caso, inclusive quanto à prisão do paciente. 



    Anoto, por fim, que, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber. 



    Na hipótese de que se trata, a parte impetrante não demonstrou qualquer prejuízo ao paciente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente